Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. REAJUSTE FINANCEIRO E POR SINISTRALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cuja pretensão autoral discutia apenas o reajuste financeiro e por sinistralidade do plano de saúde coletivo por adesão.
2. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. No caso em tela, o recurso atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Dessa forma, não há que falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Inegável a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que autora e réus se enquadram nos conceitos de consumidor e prestadores de serviços, respectivamente. Desta forma, conquanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) apenas fiscalize os planos de saúde coletivos, estes, indubitavelmente, estão sob a órbita de influência do CDC.
4. Com base na Resolução Normativa n. 389/2015 da ANS, verifica-se que as requeridas juntaram aos autos os termos do alcance do índice aplicado, com os extratos pormenorizados, discriminados da variação do custo e da sinistralidade, e forma de cálculo. Desta forma, comprovaram o devido cumprimento do dever de informação ao consumidor, consubstanciado no envio dos extratos pormenorizados a pessoa jurídica contratante.
5. Apelação conhecida e não provida.